Tribunal: TJDFT
Processo: 0732187-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732187-48.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDO: DIRCE NASCIMENTO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ESCOLAR. ÚNICO GENITOR COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO. SOLIDARIEDADE DOS GENITORES NÃO SE PRESUME. ART. 265 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (art. 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente, perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Precedentes. 2. A execução de título extrajudicial por inadimplemento de mensalidades escolares de filho não pode ser redirecionada ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual. 3. Na hipótese, a responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente da genitora, contra a qual a execução foi proposta, isso porque inexiste qualquer vínculo obrigacional entre o agravante/exequente e o genitor do aluno que utilizou os serviços educacionais, seja porque o pai não assinou o contrato, seja pela inexistência de convenção ou imposição normativa que o coloque na qualidade de devedor solidário. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos artigos 1.643 e 1644, ambos do Código Civil e 22 da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) sustentando ser possível a inclusão do genitor que não participou do negócio jurídico no polo passivo da demanda relativa à prestação de serviços educacionais, independente da condição marital, ao argumento de que a responsabilidade não decorreria do convívio familiar e sim da condição parental. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A propósito, já decidiu aquele Sodalício: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA GENITORA. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os pais, detentores do poder familiar, têm o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades escolares. 2. Possibilidade de acolhimento do pedido de inclusão da genitora na relação jurídica processual. Precedentes da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. 3. A arguição de existência de entendimento diverso neste Superior Tribunal deve ser feita através dos competentes embargos de divergência. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.253.773/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024